Tribunal: TJDFT
Processo: 0004546-75.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO RECORRENTE À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME COMETIDO NO DECORRER DO PERÍODO DE PROVA. CAUSA DE REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A suspensão condicional do processo consiste em benefício que exige o cumprimento de determinadas condições pelo sursitário.
2. O artigo 89, § 3o, da Lei no 9.099/1995 determina a revogação obrigatória do benefício caso o acusado venha a ser processado por outro crime praticado no decurso do período de prova, podendo a benesse ser revogada, inclusive, após o período de prova.
3. Não merece acolhida a tese de que o recorrente, ciente de que a prática de novo crime no curso do período de prova ensejaria a revogação do benefício, tivesse, mesmo diante da prática de novo crime durante o período de prova, legítima expectativa de que seu benefício não fosse revogado.
4. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão que revogou o benefício da suspensão condicional do processo e determinou o prosseguimento do feito quanto ao recorrente.